Tribunal: TJDFT
Processo: 0701940-98.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701940-98.2021.8.07.0018 RECORRENTE: ANTÔNIA GERCILEIDE GOMES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE COLETIVA. SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE SALARIAL DE 84,32%. ABSORÇÃO PELOS REAJUSTES POSTERIORES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. I. O reajuste de 84,32% em março de 1990, assegurado judicialmente aos servidores públicos distritais, foi absorvido pelos reajustes posteriores concedidos pelo Distrito Federal, sem que isso represente vulneração à coisa julgada. II. A relação jurídica da Administração Pública com os servidores tem caráter continuativo e por isso é afetada, no que diz respeito à remuneração, por reajustes, aumentos e readequações que se sucedem no tempo. III. Apelação conhecida e desprovida. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 103, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, 322, § 1o, 505, 507, 508, 509, § 4o, e 535, inciso VI, todos do CPC, e 1o da Lei 6.899/1981, sustentando a impossibilidade de compensação com reajustes gerais e específicos concedidos às carreiras funcionais, porquanto a decisão proferida no juízo de piso se encontra acobertada pela coisa julgada material, além de não ter sido comprovado qualquer excesso de execução, além dos índices tidos como “compensados” serem anteriores à data do trânsito em julgado da sentença. Afirma que não há que se falar em compensação, dedução ou utilização dos reajustes supervenientes para fins de pagamento dos reajustes de 84,32%, 39,80%, 2,87% e de 28,44%. Discorre sobre os temas repetitivos 475 e 476, ambos do STJ; c) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, asseverando que não se mostra minimamente razoável falar em crédito da parte contrária decorrente da concessão de reajustes gerais ou específicos, além do fato de a data da concessão dos aumentos remuneratórios serem superiores a 5 (cinco) anos, o que demonstra que a pretensão estaria invariavelmente prescrita. Pondera que a compensação plena ou total exigiria a elaboração de cálculos contábeis confirmatórios, o que sequer foi apresentado. Em sede de contrarrazões, a parte contrária pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece subir quanto à indicada afronta aos artigos 103, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, 322, § 1o, 505, 507, 508, 509, § 4o, e 535, inciso VI, todos do CPC, e 1o da Lei 6.899/1981. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016